Tribunal: STJ
Processo: 2067231-39.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136429 - SP(2025/0492659-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: IVAN APARECIDO BOTTENE
ADVOGADO
: ROBSON MAFFUS MINA - SP073838
AGRAVADO
: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: CIBELE MORETIM CANZI - SP159378
EDNA PEIXOTO SOARES - SP167296
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM
AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, aplicando-
se a
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica e suficiente, à luz do princípio da dialeticidade, para afastar o óbice de
inadmissibilidade fundado na Súmula
e, assim, afastar a incidência da
.
7/STJ
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e 253, I, do RISTJ e
CPC/15
em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado,
o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56920307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 268f842c-7cf1-4616-aef3-dbe60a94ead8

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 268f842c-7cf1-4616-aef3-dbe60a94ead8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136429 - SP(2025/0492659-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: IVAN APARECIDO BOTTENE
ADVOGADO
: ROBSON MAFFUS MINA - SP073838
AGRAVADO
: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: CIBELE MORETIM CANZI - SP159378
EDNA PEIXOTO SOARES - SP167296
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM
AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, aplicando-
se a
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica e suficiente, à luz do princípio da dialeticidade, para afastar o óbice de
inadmissibilidade fundado na Súmula
e, assim, afastar a incidência da
.
7/STJ
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e 253, I, do RISTJ e
CPC/15
em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado,
o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56624304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: c2ce861b-eb95-4c2b-99a6-2f4da9aa27cd

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno, interposto por IVAN
APARECIDO BOTTENE, em face de decisão monocrática de fls. 283-284, e-STJ, que
não conheceu do agravo da insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos que embasaram a decisão agravada, aplicando-se o teor da
Súmula 182/STJ .
Daí o presente agravo interno (fls. 287-290, e-STJ), no qual a parte
insurgente pretende a reforma do
, ao argumento de ter impugnado
decisum
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Impugnação às fls. 296-303, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida.
1. Com base no princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente
da decisão de admissibilidade do
impugnar especificamente os fundamentos
recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado
da Súmula 182 do STJ ("É inviável o agravo do
do
que deixa de
art. 545
CPC/73
"). Nesse sentido, confira-
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
. DESISTÊNCIA PARCIAL.
RECORRIDA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do
do

253,
art. 1.042
CPC/15 c/c
parágrafo único, I do RISTJ, incumbe ao agravante o ônus de impugnar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de origem com o intuito de "destrancar" o recurso especial
2. O agravo é
.
inadmitido, permitindo, assim, o exame deste pelo STJ
apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de admissibilidade por este
Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso especial. Desse modo, há
uma vinculação do primeiro com o segundo, de modo que, na sistemática de
julgamento, o agravo deve ser sempre analisado com os olhos voltados para
a admissibilidade do recurso especial e não para o acórdão recorrido. 3. A
partir de tais premissas, é possível inferir que não há como o agravante
restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo porque esse efeito já
foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão exarada pelo
4. O ordenamento jurídico admite que a parte
Tribunal de origem.
inconformada recorra, parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão
julgador conheça, em parte, do recurso interposto. Não há, entretanto,
qualquer previsão que autorize a desistência parcial, tácita ou expressa, do
recurso especial após sua interposição. 5. É manifestamente inadmissível o
Documento eletrônico VDA56624304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: c2ce861b-eb95-4c2b-99a6-2f4da9aa27cd

agravo que não impugna, de maneira consistente, todos os
6. Agravo interno no agravo em recurso
.
fundamentos da decisão agravada
especial não provido. (AgInt no
, Rel. Ministra NANCY
AREsp 727.579/PR
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/12/2017,
19/12/2017)
[grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PRINCIPIO
DA
DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE
ART. 932,
. 1.
ALEGAÇÃO GENÉRICA
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos
. 2. O
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo
agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do
art. 932,
ônus da qual não se desincumbiu a
CPC de 2.015 e
I, do RISTJ,
art. 253,
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1039553/PR
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
23/05/2017,
26/05/2017)

No caso dos autos, o Tribunal local negou seguimento ao recurso da parte
ora agravante, ante:
a ausência de ofensa ao
do CPC, porquanto as
a)
art. 1.022
questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão atacado; b) a falta de
demonstração da alegada vulneração aos dispositivos arrolados;
a incidência da
c)
, pois a pretensão recursal demanda incursão no conjunto fático
Súmula 7/STJ
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial;
a assertiva
d)
de ofensa a dispositivos constitucionais não serve de suporte à interposição de recurso
especial.
Nas razões do agravo (fls. 246-250, e-STJ), a insurgente limitou-se a
sustentar de forma genérica "a ofensa literal aos dispositivos citados, não havendo que
" (fl. 247, e-STJ)
se falar em reexame de provas
, deixando, assim, de atender a
.
dialeticidade recursal
Isso porque, com relação à
, esta eg. Quarta Turma, nos
Súmula 7/STJ
autos do
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AGInt no ARESp n. 1.49

0.629/SP,
QUARTA TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação
genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito
(incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das
provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado
fundamento da decisão atacada
óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
.".
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a
ementa do referido julgado:
Documento eletrônico VDA56624304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: c2ce861b-eb95-4c2b-99a6-2f4da9aa27cd

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PRINCIPIO
DA
DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE
ART. 932,
ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O
agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
art. 932,
,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente
art. 253,

sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice
.
invocado 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no
parágrafo único,
art. 932,
do
(o qual traz disposição similar ao § 3o do art.
CPC/2015
1.029 do do
mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se
aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se
prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS
AREsp 1490629/SP
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
05/08/2021,
[grifou-se]
25/08/2021)
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste
- a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
ao que concluiu a Corte local
rigor,
.
não se desincumbiu
A recente jurisprudência desta Corte, à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, é no sentido de que deve a parte recorrente impugnar
,
especificamente
os fundamentos suficientes para manter o
recorrido
todos
decisum
de maneira a demonstrar que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem merece
ser modificado, o que não se vislumbra no recurso em questão.
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu
a todos os fundamentos da decisão que obstou a
ataque específico
ascensão do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
2. Do exposto,
ao agravo interno.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56624304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:30:01
Código de Controle do Documento: c2ce861b-eb95-4c2b-99a6-2f4da9aa27cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.136.429 / SP
Número Registro: 2025/0492659-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
004071181724 01181724520078260004 1181724520078260004 20672313920258260000 4071181724
407118172401181724520078260004
407118172401181724520078260004583042007118172
583042007118172
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAN APARECIDO BOTTENE
ADVOGADO
: ROBSON MAFFUS MINA - SP073838
AGRAVADO
: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : CIBELE MORETIM CANZI - SP159378
EDNA PEIXOTO SOARES - SP167296
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVAN APARECIDO BOTTENE
ADVOGADO
: ROBSON MAFFUS MINA - SP073838
AGRAVADO
: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : CIBELE MORETIM CANZI - SP159378
EDNA PEIXOTO SOARES - SP167296
Documento eletrônico VDA56868403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:27
Código de Controle do Documento: 687e94b5-1abb-4799-b027-043a06d9fe3b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:27
Código de Controle do Documento: 687e94b5-1abb-4799-b027-043a06d9fe3b